Tribunal: TJDFT
Processo: 0716899-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), sob alegação de omissão e contradição quanto à análise das provas e das teses defensivas, com pedido subsidiário de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar argumentos relativos às divergências dos depoimentos policiais, à guia de tráfego e ao dolo; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração servem exclusivamente para suprir obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão enfrentou integralmente as teses defensivas, analisando a prova testemunhal, documental e pericial, concluindo pela coerência dos depoimentos policiais e pela comprovação da materialidade e da autoria. Não há omissão.
5. Contradição apta a justificar embargos exige conflito interno entre fundamentos do próprio acórdão, inexistente no caso, não bastando divergência entre a interpretação da parte e a conclusão do julgador.
6. Variações secundárias nos relatos policiais não comprometem o núcleo fático reconhecido: porte de arma municiada, fora das condições e trajetos autorizados pela guia de tráfego, em desacordo com o Decreto n. 11.615/2023.
7. Prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais ou constitucionais, bastando o enfrentamento da matéria, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.